Tribunal: TJSP
Processo: 2243578-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243578-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
KALED LAKIS e Paciente MARCELO MAURÍCIO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado em prol de Marcelo Maurício
Dias. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243578-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43.985
2
Habeas Corpus 2243578-97.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Diego Bocuhy Bonilha
Impetrante: Adv. Dr. Kaled Lakis
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Quinta Vara das Execuções
Criminais
Paciente: Marcelo Maurício Dias
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.985
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, VEZ QUE INGRESSOU COM PEDIDO
DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
SEMIABERTO, QUE FOI INDEFERIDO, SEM A
DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, PORÉM ELE
FAZ JUS AO MESMO, DEVENDO, POIS, SER
“DETERMINADA
A
PROGRESSÃO
DO
REGIME (...), COM BASE TÃO SOMENTE
NOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVO E
SUBJETIVO
(EXAME
CRIMINOLÓGICO
FAVORÁVEL)
ESTABELECIDOS
NO
ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS” (FL. 13).
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE NÃO SERVE O WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243578-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43.985
3
Marcelo Maurício Dias, apontando o MM. Juiz de Direito da Quinta
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
suplicante
sofre
constrangimento ilegal, decorrente de “infundada decisão que indeferiu
o pedido de Semiaberto do paciente, sem nenhum fundamento plausível
- Requisito objetivo cumprido e subjetivo cumprido, com exame
criminológico favorável” (fl. 02). Alega que ele “possui BOA conduta
carcerária, sem qualquer registro de indisciplina” (fl. 06), e preenche os
pressupostos exigidos para a recepção do benefício (fls. 05/06).
Argumenta, demais, que “a gravidade dos crimes cometidos (...), já foi
considerada quando da imposição de suas penas, não constituindo
obstáculo à progressão de regime, se presentes os requisitos legais, como
no caso sub judice. A gravidade abstrata dos crimes cometidos pelo réu
também não é fundamento para a negativa do pedido, ante o princípio
constitucional da individualização da pena” (fls. 07/08). Acrescenta,
finalmente, que “dentro da atual sistemática legal, deixou de ser
obrigatória a realização de tal exame” (fl. 09). Conclui pleiteando a
concessão da ordem “que seja determinada a progressão do REGIME
SEMIABETO, com base tão somente nos requisitos legais objetivo e
subjetivo (Exame criminológico favorável) estabelecidos no artigo
112 da Lei de Execuções Penais” (fl. 13) (fls. 01/14).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243578-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43.985
4
Da argumentação expendida na inicial se denota que se
insurge o impetrante contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da
Quinta Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo.
Ocorre que não há que se fazer uso,
indiscriminadamente, do remédio heroico, vez que o mesmo não se
destina a correção de decisão de natureza estritamente executória, sujeita
a recurso próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois,
o writ, substituto de recursos de agravo em execução penal, ordinário,
especial ou extraordinário.
A respeito já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ESTELIONATO
CIRCUNSTANCIADO.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL. PATENTE ILEGALIDADE AUSÊNCIA. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem
de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada exceção de
suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas corpus,
não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção apta
a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o caráter
serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão tido
por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243578-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43.985
5
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do
remédio heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP
2009/0052016-3, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 01/02/2013).
Nesse sentido já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - "O habeas corpus não se presta a
determinar progressão de regime, livramento condicional ou
providências outras de cunho executório, pois questões de tal ordem
possuem natureza fática e não prescindem do exame de provas em
dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no âmbito
estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do Tribunal
de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O
'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no
990.08.180041-1 Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
E ainda: - “A decisão monocrática, então, sem
embargo de sua inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque
através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei de
Execuções Penais), não podendo então o sucumbente, por
conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação do julgado,
porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto
inadequado, da ação constitucional.” (HC no 990.09.140968-5 Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243578-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43.985
6
Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Demais, o emprego do remédio heroico para tal pleito
viola os ditames do artigo 197, da Lei de Execução Penal.
Nesses termos, questões relativas a incidentes de
execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena
de se ter um recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a
qualquer tempo, dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar
em risco a segurança jurídica, e a sistemática processual penal.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
em prol de Marcelo Maurício Dias.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR